Tribunal: STF
Processo: ARE 1587804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INVALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA OBRIGACIONAL TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. APELO DO ESTADO DE ALAGOAS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE ICMS (FECOEP) A PARTIR DE 2024. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA ADICIONAL DE ICMS SOBRE PRODUTOS SUPÉRFLUOS PARA O CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, PREVISÃO NO ART. 82, § 1º, DO ADCT. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 42, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003, RETIROU A EXIGÊNCIA DE LEI FEDERAL (COMPLEMENTAR) PARA DEFINIR PRODUTO SUPÉRFLUO. LEI COMPLEMENTAR RELATIVA ÀS CONDIÇÕES GERAIS PARA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DO ICMS QUE SE ENCONTRA PUBLICADA E EM VIGOR, TRATANDO-SE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM SUA COBRANÇA. ICMS SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. LEI ESTADUAL N.º 5.900/96 E LEI ESTADUAL N.º 6558/2004. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU TESE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 714.139 (TEMA 745) –, AFIRMANDO A INVIABILIDADE DE O ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SER COBRADO DE FORMA TARIFADA SEGUNDO FAIXAS DE CONSUMO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA PELA SUPREMA CORTE, DECISÃO QUE SÓ PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVANDO AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO (05/02/2021). INAPLICABILIDADE AO CASO. COBRANÇA DO ADICIONAL DE 2% DO ICMS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DO FECOEP DECORRENTE DA SELETIVIDADE APLICADA AO TRIBUTO, POR SER CONSIDERADO SUPÉRFLUO. ONUS SUCUMBENCIAIS SUSPENSOS. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DIANTE DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc.19).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República e o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defende a validade jurídica de normas estaduais sobre essencialidade de produtos, para fins de incidência do adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP (e-doc. 16).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “a ratio decidendi do acórdão recorrido foi a aplicação do Tema 745 desta Suprema Corte. O Tribunal de Justiça não decidiu com base na interpretação da lei estadual segundo seus próprios termos, mas sim com base em precedente vinculante constitucional. Logo, quando o Recurso Extraordinário questiona essa aplicação, está questionando matéria constitucional, e não direito local” (fl. 7, e-doc. 26).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“Em relação ao cabimento, alega a parte recorrente que atende ao requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, por entender que houve violação aos arts. 2º da Carta Magna e 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na medida em que ‘compete ao legislador estadual definir, discricionariamente, o que é essencial para efeito de incidência do ICMS, também é atribuída competência, por corolário lógico, para ditar aquilo que não é essencial, ou melhor, supérfluo, para fins da incidência da adicional de 2% destinado ao FECOEP’ (sic, fl. 179). 
Todavia, acolhimento da referida tese deduzida pelo recorrente depende do exame dos dispositivos da Lei Estadual n. 6.558/2004, o que encontra óbice no enunciado sumular 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fls. 1-2, e-doc. 24).

Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas afirmou que “o Estado de Alagoas fixou através da Lei Estadual nº 5.900/96, alíquotas distintas de ICMS, a depender do caráter da operação (interna/importação e interestadual) e da essencialidade do bem ou serviço” e que “o art. 2º da Lei Estadual 6558/2004, com as correlatas alterações, estabeleceu as mercadorias e serviços que são tributados para fins de composição da receita do FECOEP”, para realizar a “diferenciação da tributação dos serviços de telecomunicação, conforme o princípio da seletividade” (fl. 8, e-doc. 13).

Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 13), rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre validade jurídica e aplicabilidade de normas estaduais, disciplinadoras da cobrança do adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, destinado ao “Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)” e o enquadramento do serviço de telecomunicações como fato gerador da obrigação tributária, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Leis estaduais ns. 5.900/1996 e 6.558/2004 e Decreto estadual n. 2.845/2005) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM COMBUSTÍVEIS. ENQUADRAMENTO E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adicional. Fundo de combate a pobreza. Bem. Caracterização como supérfluo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.455.427-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Tema nº 745 da Repercussão Geral. Energia elétrica. Adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP). Essencialidade do produto. Incidência. Impossibilidade. Restituição do indébito tributário. Título executivo judicial. Compensação. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema nº 745 da Repercussão Geral de que “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’. 2. Para se acolher a pretensão recursal e se reformar o acórdão recorrido no que diz respeito à violação do princípio da seletividade no âmbito do ICMS, seria necessário analisar a legislação local de regência, o que encontra obstáculo no Enunciado Sumular nº 280 da Corte Suprema. 3. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos legais, da legitimidade para pleiteá-la e de suas formas e critérios carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.561.892-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).

7. A alegação do agravante de haver “grave erro de aplicação do julgado do STF no Tema 745, o que levou, inclusive, a violação da separação de poderes e inobservância da finalidade precípua do FECOEP (combater a miséria, solidariedade social)”, não merece prosperar (fl. 4, e-doc. 26).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022).

Não é o caso, entretanto, de aplicar-se esse paradigma à controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem adotou, de forma correta, os fundamentos da tese de repercussão geral, ao reconhecer que “a cobrança do adicional de 2% do ICMS relativo aos serviços de telecomunicações para composição do FECOEP decorre da seletividade aplicada ao tributo, por ser considerado supérfluo” (fl. 10, e-doc. 13).

A conclusão exposta no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a aplicabilidade do Tema 745 da repercussão geral, como se verifica no julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.561.892/AL, Relator o Ministro Dias Toffoli:
“(...) o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em harmonia com a razão de decidir exposta no julgamento do Tema nº 745 da Repercussão Geral, afastou a incidência do adicional do FECOEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) em relação às operações com energia elétrica, tendo em vista a essencialidade do produto reconhecida no aludido precedente vinculante. 
Assim, entendo que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal presente no Tema nº 745 da Repercussão Geral, no qual a Corte assentou que, uma vez 
‘adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’” (DJe 1º.12.2025).

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem fez a correta adequação do Tema 745 à controvérsia em exame, sendo inviável ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, revisar a situação
fático-jurídica apreciada por aquele órgão judiciário.

8. Ainda que esses óbices processuais pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, inexistem argumentos válidos a acolher a alegação recursal de contrariedade ao “art. 2º da Constituição Federal (separação dos poderes)” (fl. 4, e-doc. 16).

O Tribunal de origem, ao deixar de aplicar norma estadual por ele invalidada, atuou em conformidade com as suas atribuições legais e constitucionais. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o regular exercício da função jurisdicional (...), desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 12.5.2000).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora